Tribunal: STF
Processo: ARE 1306733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível Administrativo Ação de Cobrança proposta por vigia do Município de Jaguariúna visando o pagamento de diferenças salariais decorrente de tratamento desigual entre servidores que exercem as mesmas atribuições, especificamente, com os vigilantes Sentença de improcedência Recurso do autor Provimento parcial de rigor.
    1. Patente a identidade de atribuições exercidas pelos vigias e vigilantes no Município de Jaguariúna consoante se depreende de Ordem de Serviços ns. 95 e 96 editadas pelo Secretário de Defesa Social Equiparação inclusive reconhecida por Lei Complementar de 2017 Impossibilidade de tratamento diferenciado Inteligência do art. 39, § 1º, incisos da CF Não submissão da matéria ao enunciado da Súmula nº 37 do C. STF posto não se tratar de enquadramento, nem incorporação, tampouco equiparação salarial sob o fundamento de isonomia, mas sim de reparação pelo trabalho efetivamente prestado, consistente na diferença de vencimentos entre o cargo ocupado (em que o servidor público é lotado) e aquele de fato exercido sob pena de indevido enriquecimento sem causa da Administração Precedente da Corte.
    2. Prescrição de parte da pretensão eis que deve se limitar aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação Inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
    3. Reflexos salariais devidos e sujeitos aos consectários legais com observância do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810).
    4. Sucumbência recíproca reconhecida, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiário o autor. Sentença reformada - Apelação provida parcialmente."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos resta patente a identidade de atribuições dos cargos de vigilante e de vigia do Município de Jaguariúna como bem se pode depreender de simples leitura das Ordens de Serviço ns. 95 e 96 da SEMEST editadas pelo Secretário de Defesa Social e colacionadas às fls. 67/73.
    O município não se insurge contra tal reconhecimento, tanto que editada lei local disciplinando a equiparação no ano de 2017 e noticiada pelo autor.
    É lei que produziu efeitos para o futuro, sem disciplinar o período pretérito.
    Dai porque, nesta Ação de Cobrança almeja o autor diferenças atrasadas em virtude de patente tratamento desigual de servidores que ostentam inegável identidade de atribuições.
    Neste particular, convém destacar que o art. 39, § 1º e seus incisos, da Constituição Federal dispõem:
    (...)
    Assim, no caso presente, resta evidenciado que a Municipalidade acabou por ofender o princípio da igualdade ao disciplinar, por meio de diplomas legais, a existência de regimes remuneratórios diferenciados para ocupações que, em essência, desempenham exatamente as mesmas atribuições.
    Confira-se, à propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:
    (...)
    Desse modo, não se submete o deslinde da matéria em debate ao teor da Súmula nº 37 do C. Supremo Tribunal Federal porque não se está a equiparar, mas sim de reprimir o enriquecimento sem causa do Estado que acaba por remunerar desigualmente servidores que exercem exatamente as mesmas atribuições.
    Sobre o tema já decidiu a Excelsa Corte:
    (...)
    Frise-se que não se trata de enquadramento, nem incorporação, tampouco equiparação salarial sob o fundamento de isonomia, mas sim de indenização pelo trabalho efetivamente prestado, consistente na diferença de vencimentos entre o cargo ocupado (em que o servidor público é lotado) e aquele de fato exercido.
    Este, aliás, o entendimento desta Corte em caso idêntico ao presente:
    (...)
    Reconhecido o tratamento desigual para idênticas funções de rigor o pagamento das diferenças salariais decorrentes em toda a sua extensão, especificamente, horas extras, férias, décimo terceiro salário, adicional de tempo de serviço, promoção de carreira, adicional noturno."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente